Tribunal: TJDFT
Processo: 0753013-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753013-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE AMORIM AGRAVADO: ALEXANDRE ANACLETO TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DENISE AMORIM, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0709156-40.2021.8.07.0009), movida em desfavor de ALEXANDRE ANACLETO TORRES. A decisão combatida indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração mensal da parte executada (ID 179486856): “Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que o exequente, no ID. 178556416, pugnou pela penhora de 30% sobre os vencimentos auferidos pelo executado junto a empresa Roma V Automóveis e Serviços LTDA. Realizadas as consultas disponíveis ao Juízo não foi possível a constrição de bens e valores para a satisfação integral do débito. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. A respeito do regime das impenhorabilidades, dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC que “são impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Já o § 2o do artigo 833 deste mesmo diploma normativo esclarece que “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Em que pese a delimitação trazida pela lei a respeito da referida impenhorabilidade e considerando que a lei adjetiva civil a estabelece com o intuito de preservar recursos para o sustento do devedor e de sua família, foi promovida flexibilização pelo STJ para admitir a penhora de rendimentos, desde que assegurado o necessário ao referido sustento. Contudo, constato pela documentação juntada aos autos (ID. 177243965, fls. 19) que a parte executada percebe rendimentos mensais de R$1.550,00. Assim, sopesando o valor da renda percebida mensalmente pelo devedor e as suas condições econômicas que são passíveis de se auferir no presente processo, verifico que os valores recebidos estão longe de serem suficientes para preservar plenamente a capacidade desta de preservar o seu sustento e de seu núcleo familiar. Os valores recebidos, à evidência, sequer atendem à função constitucional do salário mínimo, que é de fazer frente aos gastos mínimos descritos no artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal e garantir o mínimo existencial e a vida digna que o ordenamento jurídico almeja para todos os indivíduos (segundo análise do valor da cesta básica de alimentos – sem sequer considerar vestuário, educação, saúde, higiene, transporte e lazer, nos termos do artigo 7o, inciso IV, da CF -, promovida pelo DIEESE, o valor mínimo necessário para subsistência seria de R$ 6.652,09 em maio/2023).[1] No caso, os valores percebidos pela executada não alcançam a metade do quantitativo informado pelo referido estudo, de forma que não se justifica, mesmo em caráter excepcional, a penhora de valores que podem comprometer intensamente a própria capacidade dela de garantir sua subsistência. Assim, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual da remuneração mensal da parte executada. Retornem os autos arquivo provisório, nos termos de ID. 154206886, para aguardo do decurso do prazo de suspensão. Intime-se. Cumpra-se”. Nesta sede recursal, o agravante afirma que não há qualquer fixação de valor mínimo para a viabilização da penhora de percentual de salário, devendo o julgador promover a análise lúcida do caso concreto. Assevera que não pode ser concebível entender que o mínimo existencial apenas seja garantido com o valor de R$ 6.652,09, mais de cinco salários-mínimos vigentes, como sugere o juízo a quo. Informa que, ao calcular a média dos referidos salários declarados, tem-se que o executado aufere, em média, R$3.445,16 e não o valor adotado pelo r. juízo a quo. Assim, requer a antecipação de tutela para determinar a penhora de 30% do salário do executado, e que seja considerado o valor de R$3.445,16, média verificada dos salários declarados, como restou demonstrado. No mérito, requer a confirmação da tutela concedida. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 54399399. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à cumprimento de sentença apresentado pela agravante em face do agravado, no qual se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 25.199,67, somado as custas de R$ 215,87, totalizando a quantia de R$ 25.415,44. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, o executado percebe rendimentos mensais de R$1.550,00 (ID. 177243965). No caso, a penhora de 10% do salário bruto do executado, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, a decisão da origem deve ser reformada. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar para determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, até o pagamento do débito. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se; intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2023 13:45:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador